Tribunal: TJDFT
Processo: 0715141-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715141-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELLO DISTRIBUICAO LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0711690-39.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 229582218 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no § 5o do art. 63 do Código de Processo Civil, declinou da competência em favor da Comarca de São Bernardo do Campo/SP. Na oportunidade, o d. Juiz consignou que a ação executiva se ampara em duplicatas mercantis protestadas em São Bernardo do Campo/SP, local de domicílio da executada, e que a exequente se encontra estabelecida em Goiânia/GO. Por essa razão, entendeu que o ajuizamento da ação em Brasília/DF decorreu de escolha aleatória, desatendendo o comando estabelecido no § 5o do art. 63 do Código de Processo Civil. Registrou, por fim, que a circunstância de a exequente possuir filial em Brasília/DF é irrelevante em razão da disposição contida no art. 75, IV, § 1o, do Código Civil. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que a decisão interlocutória que declinou da competência para a Comarca de São Bernardo do Campo/SP, sob o fundamento de escolha aleatória do foro, desconsiderou a existência de convenção válida entre as partes, que elegeu a praça de pagamento em Brasília/DF, constante nas duplicatas mercantis objeto da execução. Aduz que a competência discutida é de natureza territorial e, portanto, relativa, sendo vedada sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Acrescenta que a indicação de foro diverso nas duplicatas encontra respaldo no art. 17 da Lei 5.474/68 e no art. 53, III, “d”, do CPC, sendo irrelevante o local de protesto dos títulos. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na convenção expressa da praça de pagamento, nos dispositivos legais e no entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de demora excessiva na tramitação do feito, com prejuízo concreto ao recebimento do crédito, agravado pelo histórico de inadimplemento da parte executada. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com o consequente reconhecimento da competência do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para o processamento da ação executiva. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 70926581. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Inicialmente, cabe salientar que a execução se fundamenta em duplicadas protestadas acostadas nos IDs 228299600, 228299601, 228299602, 228299604, 228299605, 228299607, 228299608 e 228299609 dos autos de referência e que a relação havida entre as partes possui natureza cível, sendo, portanto, inaplicáveis à espécie as determinações contidas no Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese dos autos, observa-se que a agravante/exequente se encontra sediada em Goiânia/GO, enquanto a agravada/executada possui domicílio em São Bernardo do Campo/SP. A praça de pagamento estabelecida nos títulos executivos é Brasília/DF. Constata-se, dessa forma, estar evidenciada a escolha aleatória de foro para solucionar controvérsias relacionadas à relação contratual, haja vista que nenhuma das partes têm domicílio em Brasília-DF. Nesse contexto, a norma inserta no artigo 63 do Código de Processo Civil não pode ser invocada como substrato para escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, baseada unicamente na conveniência das partes litigantes. Com efeito, do princípio do juiz natural, previsto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, extrai-se a compreensão de que as ações judiciais devem ser processadas e julgadas perante órgãos jurisdicionais previamente estabelecidos, segundo critérios objetivos de competência. Por conseguinte, a utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. É importante frisar que o enunciado da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de ações com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF não obedece a qualquer critério legal de fixação da competência territorial. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUEL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ABUSIVA. ESCOLHA. ALEATÓRIA. 1. O foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar a ação de despejo. 2. O juiz deve controlar a abusividade de cláusula contratual que elege foro sem observância dos critérios objetivos de fixação de competência estabelecidos pelo Código de Processo Civil. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1708890, 07144234920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA. ARTS. 781 E 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO SUSCITANTE. 1. A controvérsia recursal reside na definição da competência para julgamento de ação proposta inicialmente perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, uma vez que há cláusula de eleição definindo o foro de Brasília para dirimir eventuais litígios envolvendo o cumprimento do contrato. Destaca-se que exequente reside no Guará II/DF, os executados são domiciliados no bairro Areal, Águas Claras/DF e o estabelecimento comercial situa-se na Ceilândia Sul/DF. 2. No caso, a cláusula de eleição de foro é manifestamente abusiva, porque serviu de instrumento para a escolha aleatória de foro, uma vez que inexiste qualquer correlação entre a lugar escolhido para a composição do litígio e a situação fática subjacente, ou seja, o domicílio das partes, da pessoa jurídica, local de cumprimento da obrigação ou da existência do patrimônio. 3. Os julgados deste Tribunal são no sentido de que a cláusula de eleição de foro, que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local de cumprimento da obrigação, é abusiva. 4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS / DF. (Acórdão 1618926, 07220929020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. PARTES NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO, SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO. 1. Conquanto o consolidado entendimento na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, § 3o, que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, "o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie." (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 - GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 2. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (registrando que o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o bem imóvel objeto da transação está situado em outro Estado da Federação. 3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, considerada aleatória, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e reputada ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1628761, 07275465120228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, conclui-se que o magistrado pode declinar da competência territorial de ofício quando verificar que o foro escolhido pelo exequente se baseou em critério aleatório e não se vincular a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, como ocorreu no caso em análise. Por conseguinte, a argumentação vertida pela agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se, ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 às 16:00:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.